Tribunal: TJPA
Processo: 0002667-69.2018.8.14.0128
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. LES?O CORPORAL GRAV?SSIMA. ABSOLVI??O. IMPROCED?NCIA. REDU??O DA PENA-BASE. PROCED?NCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISS?O ESPONT?NEA. PROVIMENTO. APLICA??O DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMO??O. DESCABIMENTO. CONCESS?O DO BENEF?CIO DA JUSTI?A GRATUITA, COM A ISEN??O DE CUSTAS. N?O POSSIILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. N?o procede a pretens?o absolut?ria, eis que o acervo probat?rio ? composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condena??o do apelante pelo crime previsto no art. 129, ?2?, inciso I, do C?digo Penal, notadamente pelo laudo pericial e pelas declara??es prestadas pela v?tima. 2. ? incab?vel a fixa??o da pena-base do apelante no patamar m?nimo, diante da perman?ncia de 03 vetores judiciais valorados em seu desfavor, merecendo, todavia, ser reduzida proporcionalmente, a fim de que guarde mais adequa??o ao caso concreto. 3. A confiss?o qualificada, quando utilizada na cogni??o judicial, ? suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, ?d?, do C?digo Penal. (Precedentes STJ). 4. N?o h? como se reconhecer da atenuante da ?violenta emo??o?, quando n?o h? provas de que a a??o criminosa se deu logo ap?s a injusta provoca??o da v?tima, requisito indispens?vel para a configura??o da mencionada atenuante. 5. ? invi?vel a exclus?o do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o r?u seja pobre no sentido legal ou esteja assistido pela Defensoria P?blica, n?o faz jus ? isen??o de pagamento, mas t?o somente a suspens?o da exigibilidade destas, pelo per?odo de 5 anos, a contar da senten?a final, quando ent?o, em n?o havendo condi??es financeiras do recorrente quitar o d?bito, restar? prescrita a obriga??o. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva fixada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002667-69.2018.8.14.0128
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: TERRA SANTA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: SÉRGIO MAGALHÃES COELHO (ADVOGADO ADALBERTO JATI DA COSTA OAB/PA Nº 15.599)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, COM A ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO POSSIILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §2º, inciso I, do Código Penal, notadamente pelo laudo pericial e pelas declarações prestadas pela vítima.
2.
É incabível a fixação da pena-base do apelante no patamar mínimo, diante da permanência de 03 vetores judiciais valorados em seu desfavor, merecendo, todavia, ser reduzida proporcionalmente, a fim de que guarde mais adequação ao caso concreto.
3.
A confissão qualificada, quando utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal. (Precedentes STJ).
4.
Não há como se reconhecer da atenuante da ¿
violenta emoção¿,
quando não há provas de que a ação criminosa se deu logo após a injusta provocação da vítima, requisito indispensável para a configuração da mencionada atenuante.
5.
É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou esteja assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
6
. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva fixada.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00 do dia primeiro de fevereiro de 2021 e término às 14h00 do dia oito de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002667-69.2018.8.14.0128
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: TERRA SANTA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: SÉRGIO MAGALHÃES COELHO (ADVOGADO ADALBERTO JATI DA COSTA OAB/PA Nº 15.599)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO
Sérgio Magalhães Coelho,
por intermédio do advogado Adalberto Jati da Costa, interpôs apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que o condenou à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no art. 129, § 2º, inciso I, do Código Penal.
Extrai-se da inicial acusatória, em resumo, que, no dia 24/04/2018, por volta das 08hs, o apelante iniciou uma discussão com a vítima Pedro Garcia Matos, desferindo-lhe dois golpes de martelo na cabeça, que lhe causaram perigo de vida e impossibilidade de exercer permanentemente suas atividades regulares.

Irresignado, o recorrente aduz, primeiramente, que ¿
não foram levados em consideração os depoimentos das testemunhas de defesa LILIANE COELHO MAGALHÃES e MARIA TRINDADE COELHO MAGALHÃES que foram uníssonas em afirmar que a vítima vinha ameaçando a irmã do réu LILIANE COELHO MAGALHÃES e que o réu foi apenas tirar satisfação com a vítima quando também foi ameaçado com uma faca, desferindo os golpes para se defender de uma injusta agressão¿.

Defende a ausência de culpa e dolo na sua conduta, porquanto, ao lado de não haver qualquer relação ou evidência de que o seu comportamento desencadeou o ilícito, apenas se defendeu de uma agressão injusta, em nenhum momento teve a intenção de cometer o ato ilícito.

Sustenta, ainda, a inexigibilidade de conduta diversa, ¿
pois as circunstâncias o impediam que pudessem buscar outra alternativa, pois segundo o réu a vítima estava armada de uma faca, nessas condições não se tem tempo de raciocinar sobre o que fazer, o réu queria apenas evitar que a vítima lhe atingisse com uma faca¿
.

Subsidiariamente, no caso de eventual manutenção da condenação, postula a redução de sua pena, a fim de que sejam respeitadas as peculiaridades do caso concreto, pugnado pelo reconhecimento das atenuantes da ¿
violenta emoção¿
e da ¿
confissão espontânea
¿.

Ao final, após pugnar pelo deferimento da justiça gratuita, em face de não possuir condições de arcar com as custas processuais, pede ¿
a total procedência do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e determinar a MINORAÇÃO DA PENA, fixando-a em patamar justo conforme os ditames da Lei, haja vista o excesso da reprimenda aplicada e a APLICAÇÃO DA ATENUANTE POR TER CONFESSADO EM JUÍZO O CRIME, com ajuste na pena-base para um patamar justo
¿.

Nas contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Por derradeiro, manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, prequestionando a matéria ao final.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0002667-69.2018.8.14.0128
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: TERRA SANTA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: SÉRGIO MAGALHÃES COELHO (ADVOGADO ADALBERTO JATI DA COSTA OAB/PA Nº 15.599)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelo não comporta provimento.

Inicialmente, assento o descabimento das
teses defensivas de legítima defesa, ausência de culpa e dolo, bem como de inexigibilidade de conduta diversa
, porquanto a versão acusatória encontra-se devidamente ancorada nas provas produzidas durante a persecução criminal.

Com efeito, a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado estão evidenciadas sobretudo pelo
laudo pericial
, atestando que a lesão sofrida pela vítima se deu na região superior da cabeça, ocasionando incapacidade permanente de exercer suas atividades laborativas, além de torná-lo dependente de outras pessoas para sobreviver (fls. 09 e 26 do IPL em anexo), pela
fotografia da lesão
(fl. 21), bem como pelos
depoimentos colhidos
durante as fases policiais e judiciais, em especial o prestado pela vítima Pedro Garcia Matos.

Com efeito, o ofendido, em sede judicial (fl. 19 - mídia da audiência), declarou que, embora não se recorde muito bem dos fatos, lembra que estava em uma mesa vendo seus documentos quando o apelante veio por trás e lhe agrediu, afirmando, ainda, que, em razão da lesão sofrida, não tem mais força no seu braço direito, dependendo da ajuda de outras pessoas para realizar suas atividades diárias.

As testemunhas de acusação Bruno da Silva Barros (policial militar) e Pedro Gerson Sousa Matos (filho da vítima), perante à autoridade judicial (fl. 19 - mídia da audiência), confirmaram os termos contidos na denúncia (fls. 02/03) e os depoimentos testemunhais prestados em sede policial (fls. 03/05 do IPL em anexo), tendo sido destacado, inclusive, pelo filho do ofendido que o seu pai ficou com sequelas após a agressão sofrida, não possuindo força no braço direito, sofrendo de perda de memória, confundindo, as vezes, informações, e, ainda, dependendo de ajuda para exercer suas atividades cotidianas.

Por sua vez, as testemunhas de defesa Liliane Coelho Magalhães e Maria Trindade Coelho Magalhães, irmã e mãe do réu respectivamente, relataram, na fase judicial (fl. 19 - mídia da audiência), que aquela conviveu maritalmente durante onze anos com a vítima e era constantemente ameaçada e que o acusado foi à casa do ofendido para tirar satisfação, pois no dia anterior a vítima havia ameaçado novamente a testemunha Liliane Coelho (irmã do réu).

Por último, embora o recorrente tenha declarado na fase judicial (fl. 19 - mídia da audiência), que apenas agiu em legítima defesa, tendo a vítima ido em sua direção com uma faca, razão pela qual a agrediu com um martelo, afirmou, perante à autoridade policial (fl. 05 do IPL em anexo), que ¿
estava tomando café com a vítima, quando o mesmo lhe disse que iria matar sua irmã, pois quer tomar os dois filhos deles. QUE, nesta ocasião pegou o martelo que estava em cima da mesa e deu duas marteladas na cabeça da vítima¿,
não mencionando em nenhum momento do seu interrogatório sua versão relatada em Juízo, ou seja, de que a vítima se armou com uma faca e teve que se defender.

Como se vê, as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar o édito condenatório, não havendo dúvidas das agressões praticadas pelo apelante em desfavor do ofendido.

Outrossim, a tese do recorrente de que a vítima teria iniciado as agressões, tendo apenas e tão somente agido em legítima defesa, não encontra respaldo nos autos, sobretudo considerando o depoimento prestado pelo ofendido e a falta de comprovação de qualquer lesão sofrida pelo apelante.

No ponto, impende salientar que, diversamente do sustentado nas razões recursais, as testemunhas de defesa Liliane Coelho Magalhães e Maria Trindade Coelho Magalhães
não afirmaram que o ofendido
, no dia dos fatos, armou-se com uma faca e partiu para cima do réu, o qual teria, como consequência, apenas se defendido da iminente agressão.

Na verdade, ambas depoentes se limitaram a tratar do histórico de violência e ameaça feitas por parte da vítima, tendo a testemunha Liliane Coelho Magalhães apenas acrescentado que, no dia do crime, o réu teria ido na casa do ofendido para tirar satisfação acerca das ameaças que a vítima tinha feito a declarante no dia anterior.

Logo, tornando ainda mais evidente a inexistência de legítima defesa no caso concreto, reforço, ainda que verdadeiro o histórico de ameaças e violência por parte da vítima, relatados pelas mencionadas testemunhas, tal fato não é suficiente para justificar a ação do apelante de se dirigir à residência do nacional Pedro Garcias Matos, com 77 anos de idade à época dos fatos, e desferir dois golpes de martelo na cabeça da vítima, causando-lhe lesão corporal gravíssima.

Destarte, as teses defensivas são totalmente destituídas de fundamento, uma vez que não se harmonizam com o acervo probatório constante dos autos, ao contrário, as provas produzidas na instrução são suficientes para sustentar a condenação, motivo pelo qual merece permanecer inalterada a sentença impugnada.

No que diz respeito aos pedidos afetos à dosimetria da pena, é oportuno reproduzir, visando uma melhor compreensão da controvérsia, fragmento da sentença condenatória, na parte de interesse:
¿Passo a dosar as reprimendas aplicáveis ao crime objeto de julgamento, na forma que segue:
III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE
(...)
1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, considerando o número de golpes que praticou em face da vítima, revelando a forma animalesca de lesioná-la;
2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;
3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;
4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;
5. MOTIVOS: os motivos do crime foram uma animosidade previamente existente, caracterizando acerto de contas por parte do réu, motivo reprovável;
6. CIRCUNSTÂNCIAS: negativas, considerando que o réu praticou o crime com o uso de um Martelo, arriscando produzir resultado ainda mais grave;
7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências foram graves, contudo, por já incidir a qualificadora, não será usado para valorar a pena-base sob pena de incorrer em bis in idem;
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.
Como se vê, a maioria das circunstâncias judiciais é DESFAVORÁVEL ao réu. Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem
aplicar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
.
III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES
Reconheço a agravante da prática de crime contra IDOSO, prevista no artigo 61, II, h do CP, conforme fundamentação, razão pela qual agravo a pena-base em um sexto, ou seja, resultando em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Contudo, considerando a pena máxima do crime e o verbete sumular nº 231 do STJ, limito a 08 (oito) anos de reclusão, pena máxima.
III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA
Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que
transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 08 anos de reclusão, com fulcro no artigo 129, §2º, inciso I, c/c art. 61,inciso II, alínea h, ambos do CP.
V.

DETRAÇÃO
Procedo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP. Considerando não existem nos autos notícias de prisão provisória, permanece o réu condenado à reprimenda aplicada nos itens anteriores.
VI. REGIME PRISIONAL
Nos termos do artigo 33, §1º, alínea a, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o
FECHADO
, em uma das casas penais indicadas pela SUSIPE, onde houver vaga.
VII. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos; b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; d) réu não reincidente em crime doloso; e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado; f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Pois bem. Quanto ao segundo requisito, foi o réu condenado por crime cometido mediante violência à pessoa, não fazendo jus à substituição. Nesse diapasão deixo de converter a pena restritiva de liberdade em restritiva de direitos;
VIII. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Nos termos do artigo 77 do CP, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2(dois) a 4 (quatro) anos, desde que: a)o condenado não seja reincidente em crime doloso; b)a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; c)Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. Nesse contexto, deixo de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do CPB, uma vez que ausentes o requisito temporal do caput, e ainda, diante das circunstâncias judiciais negativas.
IX. EFEITOS AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇÃO - ART. 91 CP
Decreto a perda, nos termos dos artigos 91, inciso II, alínea a, do CP, de todos os objetos apreendidos e determino o encaminhamento à Polícia Civil para destruição.
X. EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇÃO - ART. 92 CP
Inexistem efeitos não automáticos a serem aplicados no presente caso.
XI. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO - ART. 387, IV DO CPP
Deixo de fixar valor mínimo de reparação, por não haver pedido nesse sentido.
XII. CONDENAÇÃO POR CUSTAS
Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais, a serem calculadas pela UNAJ, na forma da Lei Estadual nº 8.328/2015.XII. PRISÃO PREVENTIVA. Autorizo o réu a recorrer desta sentença em liberdade por estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva esculpidos no artigo 312 do CPP.¿. (Destaquei).

Do exame da edificação da pena, constato que o Juízo
a quo,
após negativar quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime e comportamento da vítima), fixou a reprimenda inicial bem acima do mínimo legal
1
, em 07 anos de reclusão.

Pois bem.

Conquanto entenda que o vetor judicial do comportamento da vítima não possa ser negativado, por se tratar de circunstância neutra, penso que os vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime foram

considerados acertadamente como desabonador ao apelante, com base em dados concretos dos autos que extrapolam o comum.

Desse modo, persistindo 03 vetores judiciais considerados desfavoráveis ao recorrente, torna-se incabível a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, entretanto, com o afastamento da valoração negativa feita pelo Juízo
a quo
de 01 vetor judicial (comportamento da vítima), bem como, resguardando os postulados da proporcionalidade e adequação da pena, faz-se necessário a redução da pena-base para 05 anos de reclusão.

Na etapa intermediária, cumpre salientar, primeiramente, que o apelante não jus à atenuante da ¿
violenta emoção
¿, porquanto, conforme dito linhas atrás, restou demonstrado que foi quem deu início às agressões, desferindo os golpes de martelo, inexistindo, desse modo, qualquer comprovação de que sua ação criminosa se deu logo após a injusta provocação da vítima, requisito indispensável para a configuração da mencionada atenuante.

No entanto, no que diz respeito à atenuante da confissão espontânea, entendo assistir razão à defesa, porquanto, ainda que qualificada (cifrada no pretexto da legítima defesa), a confissão do réu foi expressamente utilizada na r. sentença
2
, devendo, por tal razão, ser reconhecida, conforme vem retiradamente decidido o c. Superior Tribunal de Justiça.

Exemplificando, confira-se:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante deste Tribunal, hipótese ocorrida nos autos. 2.
A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Precedente
. 3. A perda da função pública foi fundamentada na premeditação, na utilização indevida da arma de fogo da corporação, no abuso de poder estatal e no despreparo para o desempenho da função pública de policial civil. 4. Agravo regimental não provido.¿
(STJ - AgRg no REsp: 1875340 MG 2020/0118363-3, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/08/2020 - grifei)

Desse modo, havendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da agravante da prática de crime contra idoso, esta última reconhecida na sentença condenatória, a primeira, relacionada à personalidade do agente, deve, por força do art. 67 do Código Penal, preponderar sobre a segunda, no temperamento da reprimenda impingida (
v.g
. STJ - AgRg no AREsp: 1392267 AL 2018/0289558-1, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 26/03/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 10/04/2019).

Logo, aquilatada a sanção inicial em 05 anos de reclusão, e ao sopesar a preponderante circunstância da atenuante do art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal, com a agravante prevista no art. 61, II, ¿h¿, do Código Penal, na segunda fase dosimétrica, reduzo a reprimenda em 05 meses, ficando redimensionada a sanção definitiva para
04 anos e 07 meses de reclusão
, que, ante a inexistência de majorantes e minorantes,
torno-a definitiva.

Diante da reprimenda final fixada,
modifico o regime inicial de cumprimento para o semiaberto
, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Mostra-se incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
,
bem como a suspensão condicional da pena
, porquanto ausentes os requisitos legais dos arts. 44 e 77, do Código Penal.

Por outro lado, mostra-se improcedente o
pedido defensivo de isenção do pagamento das custas processuais
, uma vez que
,
ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou esteja assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação (
v.g
. STJ, AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017).

Para finalizar, no tocante ao
prequestionamento suscitado pelo
custo legis
,
ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, deixo de acompanhar o parecer do
custos legis
, para
conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto,

redimensionando a pena definitiva
de 08 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado,
para 04 anos e 07 meses de reclusão, sob o regime inicial semiaberto.
É como voto.
Belém (PA), 01 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
(...)
§ 2º Se resulta:
I - Incapacidade permanente para o trabalho;
II - enfermidade incuravel;
III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função;
IV - deformidade permanente;
V - aborto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.¿
(Grifei).

2

¿I.1. MATERIALIDADE DELITIVA
A materialidade, ou seja, a prova da existência do fato objeto de julgamento (LESÕES CORPORAIS) é inconteste, conforme laudo juntado aos autos de inquérito policial, que atesta que a vítima sofreu sequelas permanentes decorrentes das lesões (fls. 26).
II.2. AUTORIA DELITIVA
Autoria confirmada pelo
depoimento da vítima e
confissão do réu
A tese de legítima defesa será apreciada em tópico próprio.¿
(Destaquei).